Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703128-15.2023.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727905-95.2022.8.07.0001, proposta por KELLY CRISTINA RODRIGUES DE LIMA contra ABRAHÃO BENTO NOLETO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, oportunidade em que o d. Magistrado declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, ou seja, o Núcleo Bandeirante. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que é vedado ao magistrado o declínio de ofício da competência territorial. Pondera que a competência concorrente entre o foro do domicílio do executado e o da situação dos bens é afastada quando há cláusula de eleição de foro constante do título executivo, como no caso em apreço, o qual deve prevalecer sobre os demais. Dessa forma, o d. Juízo Suscitante pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a demanda. Esta Relatoria admitiu o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil (ID 43221352). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 43954213, afirmando não estar evidenciada, nos autos, discussão a respeito de direito público ou indisponível, a ensejar sua intervenção obrigatória no processo. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), tendo por objeto controvérsia a respeito da (p)ossibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que envolvam controvérsia a respeito da questão. O Conflito Negativo de Competência ora em apreço tem por objeto a verificação da possibilidade de declinação, de ofício, da competência do juízo para o foro do domicílio do réu, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). O aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi julgado pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade em que o egrégio Colegiado firmou tese no sentido de que (n)as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, o v. acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ainda não transitou em julgado, porquanto impugnado por Recurso Especial ainda pendente de julgamento definitivo. De acordo com o artigo 982, § 5o do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos afetados pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Outrossim, o artigo 987 do mesmo diploma legal estabelece que os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas é dotado de efeito suspensivo automático, de forma que, até que a questão controvertida seja julgada em definitivo, os processos que envolvem a mesma matéria devem permanecer suspensos. Confira-se, neste sentido, julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) – grifo nosso. Dessa forma, determino que a tramitação do presente Conflito Negativo de Competência permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023 às 12:05:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora